Tribunal: TJSP
Processo: 1507221-43.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação Criminal – ESTELIONATO – Conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação – Declarações das vítimas e prova testemunhal. Negativa do réu isolada nos autos e contrariada pelo conjunto acusatório. Prova material em abundância identificado o acusado como o responsável pelas condutas ilícitas – Desclassificação da conduta para crime contra a economia popular. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação Criminal – ESTELIONATO – Conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação – Declarações das vítimas e prova testemunhal. Negativa do réu isolada nos autos e contrariada pelo conjunto acusatório. Prova material em abundância identificado o acusado como o responsável pelas condutas ilícitas – Desclassificação da conduta para crime contra a economia popular. Impossibilidade. Condutas dirigidas a vítimas específicas previamente identificadas e não contra a coletividade ou número indeterminado de pessoas – Reprimenda. Redução. Possibilidade. Critério de individualização - Regime. Adequação – Apelo parcialmente provido.